Tribunal: TJMT
Processo: 1013941-80.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013941-80.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), LACERDA ELETROMOVEIS EIRELI - ME - CNPJ: 01.479.747/0001-37 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LACERDA ELETROMOVEIS LTDA - CNPJ: 01.479.747/0004-80 (EMBARGANTE), EBER DOS SANTOS - CPF: 606.483.842-68 (ADVOGADO), LACERDA ELETROMOVEIS LTDA - CNPJ: 01.479.747/0005-60 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. SUBSTITUIÇÃO DA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS POR NOTAS AVULSAS. REGIME CAUTELAR ADMINISTRATIVO. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a legalidade da substituição da emissão de notas fiscais eletrônicas por notas avulsas em decorrência de medida cautelar administrativa.

III.
Razões de decidir

3. A medida cautelar administrativa foi aplicada em razão do reiterado descumprimento das obrigações fiscais pela agravante, inclusive pela emissão de documentos fiscais sem o devido destaque de ICMS.

4. Não foram apresentados novos elementos capazes de infirmar a decisão recorrida, que já apreciou as questões postas.

IV.
Dispositivo e tese

5. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A substituição da emissão de notas fiscais eletrônicas por notas fiscais avulsas é medida legal aplicada ao contribuinte incluído em regime cautelar administrativo por descumprimento reiterado de obrigações fiscais."

Jurisprudência relevante citada:

N.U 1026480-78.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19/09/2024, DJE 19/09/2024;
N.U 1010215-98.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29/04/2024, DJE 29/04/2024;
N.U 1029637-93.2023.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29/05/2024, DJE 29/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
Lacerda Eletromóveis Ltda.
contra a decisão monocrática deste Relator, que rejeitou os embargos de declaração.

Nas razões recursais, a agravante
alega
a existência de decisões conflitantes em casos semelhantes,
em que
o entendimento deste Tribunal foi pela suspensão de sanções fiscais que impedem o livre exercício da atividade econômica, como o bloqueio da emissão de notas fiscais eletrônicas.
Sustenta
, ainda, que vem efetuando regularmente o recolhimento mensal do ICMS incidente em suas operações, o que não foi devidamente considerado na decisão agravada.

Ao final, requer o julgamento do agravo interno pelo colegiado, com o provimento do recurso para acolher os embargos de declaração e afastar o efeito suspensivo concedido no agravo de instrumento (Id. 227237671).

As contrarrazões foram apresentadas pela parte agravada, pleiteando o desprovimento do recurso, sem preliminares (Id. 237133651).

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, §2º, do CPC).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por
Lacerda Eletromóveis Ltda.
contra a decisão monocrática de Id. 223086168
.

Dos autos, verifica-se que os embargos de declaração foram manejados em face da decisão interlocutória deste Relator (Id. 216398698), que deferiu o pedido de efeito suspensivo, suspendendo a decisão de 1º grau que havia concedido a liminar permitindo à agravante a emissão de notas fiscais eletrônicas,
em substituição à emissão
de notas fiscais avulsas, conforme determinação administrativa.

Os embargos de declaração foram rejeitados, o que motivou a interposição do presente agravo interno.

Pois bem
.

Em que pesem os argumentos de que se vale a
a
gravante

contra a decisão que rejeitou os embargos de declaração e manteve o efeito suspensivo recursal, peço vênia para, nesta oportunidade, confirmar a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos,
pois não encontro
elementos que justifiquem sua reforma.

Não obstante todo o esforço argumentativo da agravante, sua insurgência não traz qualquer elemento novo capaz de superar os fundamentos da decisão contestada. Pelo contrário,
limita-se
a reiterar os argumentos já apresentados nos embargos de declaração, os quais, data vênia, foram devidamente apreciados e rejeitados na decisão recorrida.

Como já foi amplamente esclarecido por este Relator, conforme o documento de Id. 215716655, a empresa foi submetida a medida cautelar administrativa em decorrência do reiterado descumprimento de suas obrigações fiscais.
Além disso
, verificou-se que a empresa emitiu documentos fiscais sem o devido destaque do ICMS, utilizando o código CST 041, destinado a mercadorias não tributadas, quando, na realidade, tratava-se de mercadorias sujeitas à tributação do imposto.

Está claro
que a inte
nção da empresa era simular operações.

Nesse sentido, ressalto um trecho relevante da Informação nº 081/2024 - CMTE/SUCOM/SARP/SEFAZ-MT (Id. 215716655):

“[...]Em relação as vendas efetuadas sob o CFOP 5102 (sujeitas a apuração normal do ICMS), constatou-se que parte destes documentos foram emitidos sem destaque de ICMS, com utilização do CST 041 (mercadoria não tributada) que indica operações que não estariam sujeitas ao destaque e registro em EFD do tributo, bem como e consequente recolhimento de ICMS. No entanto não foi encontrado amparo legal para as informações prestadas, uma vez que as mercadorias comercializadas não estão sujeitas a isenção/não incidência de ICMS.”

Dessa forma, a substituição da emissão de nota fiscal eletrônica por nota fiscal avulsa é perfeitamente legal, constituindo uma exigência imposta ao contribuinte inadimplente que foi incluído em medida cautelar administrativa.

A legalidade dessa medida tem sido reconhecida por esta Câmara de Direito Público e Coletivo, pois a antecipação do pagamento do ICMS é plenamente permitida, não acarretando qualquer modificação na regra matriz de incidência do tributo.

Reitero, mais uma vez, que não se tratou de suspensão da emissão de notas fiscais eletrônicas, mas de sua substituição por notas fiscais avulsas
.
A exigência de recolhimento do tributo para validação das operações não configura um impedimento à comercialização, mas garante que o contribuinte inadimplente cumprirá com o pagamento do imposto devido nas transações realizadas

Essa medida é razoável, considerando os altos valores devidos e o comportamento reiterado do contribuinte em descumprir as obrigações impostas pelo regime cautelar.

Destaco jurisprudência:

“[...]
Logo, não há impedimento à comercialização ou atividades da parte agravada, tampouco proibição da emissão de documentos
fiscais
, uma vez que a empresa deverá adotar os procedimentos previstos para emitir as
notas

fiscais
de forma
avulsa
, a cada operação.” (N.U 1026480-78.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/09/2024,
Publicado
no DJE 19/09/2024)

“[...] não há impedimento à comercialização ou atividades da parte agravada, tampouco proibição da emissão de documentos fiscais, uma vez que a empresa deverá adotar os procedimentos para emitir as notas fiscais de forma avulsa, a cada operação, nos termos do artigo 4º, § 3º, da Portaria n. 112/2017-SEFAZ. (N.U 1010215-98.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/04/2024,
Publicado
no DJE 29/04/2024)”

“[...]
Assim, sua inclusão no regime
administrativo

cautelar
de recolhimento de ICMS,
a priori
, não se reveste, de ilegalidade.

Ademais, nos termos dos artigos colacionados, a Requerida não está impedida de comercializar, uma vez que poderá emitir
nota

fiscal

avulsa
, a cada operação, nos termos do artigo 4º, § 3º, da Portaria n.º 112/2017-SEFAZ.” (N.U 1029637-93.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/05/2024,
Publicado
no DJE 29/05/2024)

Além disso, quanto à alegada regularização dos créditos mencionada pela agravante, é relevante destacar que os extratos apresentados, limitados apenas ao primeiro grau, correspondem a um período de apenas três meses e referem-se ao ano anterior, sendo insuficientes para comprovar a suposta regularização.

Por essas razões, no contexto fático e jurídico ora reapreciado, mantenho a decisão agravada e não acolho os embargos de declaração interpostos, nos termos e fundamentos já previamente expostos.

Ao teor do exposto,

NEGO PROVIMENTO

ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024